Tribunal: TJSP
Processo: 2107249-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Possibilidade. Recurso ao STJ naturalmente não dotado de efeito suspensivo (art. 995 do CPC). Efeito suspensivo não concedido excepcionalmente (art. 1.029 do CPC). Caução. Pendência de julgamento apenas do agravo do artigo 1.042 do CPC. Desnecessidade de caução, em princípio. Inteligência do art. 521, III, do CPC. Perigo de dano de difícil ou incerta reparação

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Possibilidade. Recurso ao STJ naturalmente não dotado de efeito suspensivo (art. 995 do CPC). Efeito suspensivo não concedido excepcionalmente (art. 1.029 do CPC). Caução. Pendência de julgamento apenas do agravo do artigo 1.042 do CPC. Desnecessidade de caução, em princípio. Inteligência do art. 521, III, do CPC. Perigo de dano de difícil ou incerta reparação não verificado no caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido.